Tribunal: TJMT
Processo: 1046208-50.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046208-50.2022.8.11.0041

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 301.151.408-91 (AGRAVADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), LEONARDO FARIAS FLORENTINO - CPF: 059.030.854-82 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), LEONARDO FARIAS FLORENTINO - CPF: 059.030.854-82 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 301.151.408-91 (AGRAVANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRINCIPAL EM PECÚNIA - INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COMO BASE DE CÁLCULO DO PREPARO – NÃO CABIMENTO – PREPARO A SER CALCULADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ART. 7º-A DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DESERÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Conforme art. 7º-A da Lei Estadual n. 11.077/2020, as custas do recurso de apelação devem ser calculadas em 3% sobre o valor da causa. A exceção prevista no parágrafo único, que consiste no cálculo do preparo com base no valor fixado na sentença, se aplica somente quando houver efetiva condenação em pecúnia, que não se confunde com o deferimento de obrigação de fazer, tampouco com o arbitramento de honorários de sucumbência, que configura condenação meramente acessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno
, interposto por
GEAP Autogestão em Saúde
, em face da decisão monocrática que declarou a deserção para não conhecer do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

A apelante, ora agravante, reafirma ter recolhido o preparo corretamente. Defende que a mera condenação em honorários de sucumbência é líquida e deve ser indicada como base de cálculo do preparo recursal.

Contrarrazões no id. 182483163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve a suficiência ou não do valor recolhido pela apelante, ora agravante, a título de preparo recursal.

Embora a sentença apelada tenha se limitado a deferir pedido de obrigação de fazer, a agravante sustenta que houve condenação em honorários de sucumbência, cujo valor — 10% sobre o valor atualizado da causa — deveria ser indicado no cálculo do preparo, em detrimento do valor da causa.

Pois bem. A rigor do art. 7º-A da Lei Estadual n. 11.077/2020, as custas do recurso de apelação devem ser calculadas em
3% sobre o valor da causa
, até o limite de R$ 87.895,00, previsto na tabela anexada ao ato normativo.

A exceção prevista no parágrafo único do referido artigo, qual seja, o cálculo do preparo com base no valor fixado na sentença,
se aplica somente quando houver efetiva condenação em pecúnia
, que, evidentemente, não se confunde com o deferimento de obrigação de fazer,
tampouco com o arbitramento de honorários de sucumbência, que configura condenação meramente acessória
.

O apelo, aliás, objetiva a reforma integral da sentença, não se limitando a impugnar a condenação em honorários de sucumbência, o que reforça o descabimento de sua indicação como base de cálculo do preparo.

Tendo em vista a ausência de condenação principal líquida, o preparo deveria ter sido calculado com base no valor da causa, sem a indicação de qualquer valor condenatório no sistema de arrecadação deste tribunal.

Assim, considerando que a apelante descumpriu a ordem de complementação do preparo recursal, correta a decisão que declarou a deserção para não conhecer do recurso de apelação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRA DE URGÊNCIA –
Recurso interposto sem o recolhimento das custas de preparo em sua integralidade
[...]
Decisão que fixou prazo de cinco dias para a agravante complementar as custas de preparo, sob pena de deserção
– Valor novamente recolhido a menor (apenas R$ 130,75), não tendo a agravante apresentado qualquer justificativa para o recolhimento inferior – Não comprovado o justo impedimento, não há como se aplicar o § 6º do art. 1.007 do CPC/15 – Prazo peremptório, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC/15 – Dispositivo legal que é claro, no sentido de que compete ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sendo que, ao não fazê-lo, deve ser intimado para realizar o pagamento no prazo de cinco dias, sob pena de deserção
– Ausência de complementação do preparo no prazo de cinco dias que implica a deserção do recurso
– RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-SP - AI: 21392611420218260000 SP 2139261-14.2021.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 02/08/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Portanto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno e, em caso de unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023